Tribunal: CARF
Processo: 19515.720046/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
A operação objeto de lançamento não corresponde a uma incorporação de ações, haja vista que o aumento do capital social do contribuinte não foi aportado com a integralidade das ações da outra empresa. No caso concreto houve subscrição das ações do contribuinte mediante contribuição de determinados sócios da outra empresa com ações desta.
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES A VALOR JUSTO. INEXISTÊNCIA.
Não houve avaliação a valor justo das ações no caso concreto, pois não há nos autos qualquer laudo que indique a adoção dessa mensuração. Ao contrário, o laudo de avaliação utilizado trata tão somente da determinação do valor contábil do patrimônio líquido presente no Balanço Patrimonial, sem adoção de técnicas de avaliação para a determinação do valor de mercado, ou seja, o valor pelo qual as ações recebidas poderiam ser vendidas a terceiro no momento da mensuração.
ART. 393, CAPUT E §4o DO RIR/2018. INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
A inteligência do caput e do §4o do art. 393 do RIR/2018 é no sentido de que uma pessoa jurídica A, ao subscrever ações de outra pessoa jurídica B mediante aporte de um ativo seu (ações de uma pessoa jurídica C) com avaliação a valor justo, obtendo, em razão disso, um ganho na integralização do capital social, pode suspender a tributação desse ganho (acréscimo no valor contábil decorrente da mensuração pelo valor justo), desde que este aumento do ativo aportado seja escriturado em subconta vinculada à participação societária ou aos valores mobiliários, ocorrendo a sua tributação do ganho pela pessoa jurídica A, subscritora de ações da pessoa jurídica B, tão somente quando a pessoa jurídica B absorver o patrimônio da pessoa jurídica C (que passou a ser investida da pessoa jurídica B a partir da subscrição de ações desta por parte da pessoa jurídica A), por intermédio de incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão. Portanto, a situação tratada no presente processo é completamente distinta da hipótese legal.
EVENTO DE REALIZAÇÃO DO GANHO PREVISTA NO ART. 393, CAPUT E §4o DO RIR/2018. ABSORÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO DA INVESTIDA.
A realização do ganho e, por conseguinte, a sua inclusão na base de cálculo do tributo é considerada ocorrida quando houver absorção de todo o patrimônio da investida pela investidora, quer dizer, quando houver incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO NA ECF.
Uma vez que foi afastada a infração correspondente à falta de adição do valor registrado em reserva especial na determinação da base de cálculo da CSLL, o lançamento da multa perdeu o objeto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720046/2021-18
ACÓRDÃO
1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NATURA & CO HOLDING S.A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
A operação objeto de lançamento não corresponde a uma incorporação de
ações, haja vista que o aumento do capital social do contribuinte não foi
aportado com a integralidade das ações da outra empresa. No caso
concreto houve subscrição das ações do contribuinte mediante
contribuição de determinados sócios da outra empresa com ações desta.
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES A VALOR JUSTO. INEXISTÊNCIA.
Não houve avaliação a valor justo das ações no caso concreto, pois não há
nos autos qualquer laudo que indique a adoção dessa mensuração. Ao
contrário, o laudo de avaliação utilizado trata tão somente da
determinação do valor contábil do patrimônio líquido presente no Balanço
Patrimonial, sem adoção de técnicas de avaliação para a determinação do
valor de mercado, ou seja, o valor pelo qual as ações recebidas poderiam
ser vendidas a terceiro no momento da mensuração.
ART. 393, CAPUT E §4o DO RIR/2018. INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
A inteligência do caput e do §4o do art. 393 do RIR/2018 é no sentido de
que uma pessoa jurídica A, ao subscrever ações de outra pessoa jurídica B
mediante aporte de um ativo seu (ações de uma pessoa jurídica C) com
avaliação a valor justo, obtendo, em razão disso, um ganho na
integralização do capital social, pode suspender a tributação desse ganho
(acréscimo no valor contábil decorrente da mensuração pelo valor justo),
desde que este aumento do ativo aportado seja escriturado em subconta
vinculada à participação societária ou aos valores mobiliários, ocorrendo a
sua tributação do ganho pela pessoa jurídica A, subscritora de ações da
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
2
pessoa jurídica B, tão somente quando a pessoa jurídica B absorver o
patrimônio da pessoa jurídica C (que passou a ser investida da pessoa
jurídica B a partir da subscrição de ações desta por parte da pessoa jurídica
A), por intermédio de incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976),
cisão ou fusão. Portanto, a situação tratada no presente processo é
completamente distinta da hipótese legal.
EVENTO DE REALIZAÇÃO DO GANHO PREVISTA NO ART. 393, CAPUT E §4o
DO RIR/2018. ABSORÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO DA INVESTIDA.
A realização do ganho e, por conseguinte, a sua inclusão na base de cálculo
do tributo é considerada ocorrida quando houver absorção de todo o
patrimônio da investida pela investidora, quer dizer, quando houver
incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO NA ECF.
Uma vez que foi afastada a infração correspondente à falta de adição do
valor registrado em reserva especial na determinação da base de cálculo da
CSLL, o lançamento da multa perdeu o objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e multa regulamentar referentes ao ano-calendário 2019, no montante total de
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
3
R$ 153.467.882,34 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) os lançamentos decorreram das
seguintes infrações (e-fls. 292-322):
2.1

Lançamento da CSLL: falta de adição à base de cálculo ajustada da CSLL de reserva
de especial lançada diretamente em conta do patrimônio líquido, relativa a ações que foram
entregues por investidores da empresa Natura Cosméticos S.A., doravante Natura, que se tornou
controlada pela Natura & CO Holding S.A., doravante Natura Holding;
2.2.
Lançamento da multa regulamentar: apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) com informações inexatas, incorretas ou omitidas.
3.

Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final com o que for necessário.
3.1. A Natura Holding teve sua ata de constituição registrada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (Jucesp) em 15/02/2019, inicialmente com a razão social
NK052 Empreendimentos e Participações S.A., a qual foi alterada para a atual em
18/06/2019;
3.2. Em 13/11/2019 ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na Natura
Holding, onde foi aprovada a incorporação das ações da Natura. As ações
incorporadas pertenciam aos patrimônios de investidores, pessoas físicas e
jurídicas, que detinham o controle acionário da Natura;
3.3. Os efeitos tributários da incorporação de ações em aumento de capital são
regidos pelo art. 393 do Decreto no 9.580, de 2018, que aprovou o Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/2018), o que é
tratado também nos arts. 110 e 111 da Instrução Normativa (IN) no 1700, de
2017;
3.4. A partir do referido art. 393, em especial seu caput e §4o, conclui-se que: (a) o
ganho evidenciado por meio da subconta vinculada referida na norma será
computado para fins de determinação do lucro real quando da alienação ou
liquidação da participação societária ou dos valores mobiliários, pelo montante
realizado ou proporcionalmente ao valor realizado, no período base em que a
pessoa jurídica, que houver recebido o bem, realizar o seu valor, inclusive por
meio de depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou com ele
integralizar capital de outra pessoa jurídica; (b) tal ganho será computado para
fins de determinação do lucro real quando da absorção do patrimônio da
investida em decorrência de incorporação, fusão ou cisão, pela pessoa jurídica
que teve o capital subscrito por meio do recebimento da participação societário,
haja vista ser considerado como realizado o fato econômico; e (c) o ganho
descrito em tal dispositivo é decorrente da avaliação com base no valor justo do
bem do ativo incorporado na subscrição de bens de capital social;
3.5. A incorporação de ações registrada na AGE antes referida se constituiu em
subscrição do capital da Natura Holding com a absorção de ações da Natura,
exatamente a hipótese tratada no §4o do art. 393 do RIR/2018. O fato gerador foi
a incorporação de ações de uma empresa para a subscrição do capital de outra, e
o momento do fato gerador foi quando da subscrição do capital da incorporadora
pela via das incorporações das ações da empresa que se incorpora;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
4
3.6. O ganho na incorporação das ações foi expressamente reconhecido na Ata da
AGE de 13/11/2019, no valor de R$ 826.368.563,06, tendo sido transformado em
reserva especial (conta “2201000005 – Reserva Especial de Ágio Incorporação”). E
os efeitos tributários deste ganho, decorrente da avaliação das ações da Natura
com base no valor justo quando da incorporação, foram reconhecidos pelo
contribuinte no cálculo do IRPJ, mas não considerados na determinação da CSLL. A
obrigatoriedade de apurar CSLL segundo os mesmos critérios do IRPJ decorre do
disposto no art. 6o da Lei no 7.689, de 1988, no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, e
no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996;
3.7. Intimado a esclarecer o tratamento diferenciado entre IRPJ e CSLL do ganho
registrado na conta acima referida (item 20 da intimação), o contribuinte
respondeu que este ganho corresponde a um efeito contábil da diferença entre o
valor contábil da Natura e o valor atribuído às ações no ato de contribuição das
ações pelos sócios, o qual não constitui fato gerador da CSLL, conforme art. 2o da
Lei no 7.689, de 1988;
3.8. Tal alegação não tem fundamento, vez que o art. 2o, §1o, alínea “c”, item 2,
da referida lei, dispõe que deve ser adicionada ao resultado do período a reserva
de reavaliação baixada durante o período-base que não tenha sido computada no
mesmo, e a reserva especial registrada pelo contribuinte possui a mesma
natureza. Como dito, a realização da renda (baixa) aconteceu na absorção das
ações na integralização do capital conforme §4o do art. 393 do RIR/2018;
3.9. Assim, restou configurada omissão na base de cálculo da CSLL do ganho de R$
826.368.563,06 acontecido na subscrição de capital operada por via da
incorporação de ações da Natura pela Natura Holding. Recompondo-se a base de
cálculo, obtém-se o valor de R$ 785.918.263,58, conforme abaixo:

3.10. Além disso, restou caracterizada omissão de informação de adição do valor
do ganho registrado em reserva especial no Registro M350 da ECF, o que impõe a
aplicação de multa de 3% da informação omitida, nos termos do inciso II do §3o
do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
4.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, inexistência de avaliação a valor
justo das ações da Natura; ausência de ganho decorrente da avaliação a valor justo das ações da
Natura; inexistência de incorporação de ações; constituição de reserva especial na emissão de
ações: evento não tributável; inaplicabilidade à CSLL das regras inerentes ao lucro real;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
5
inobservância ao princípio da consunção na cobrança da multa regulamentar.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade votos, julgou procedente
a impugnação para cancelar integralmente o crédito tributário em litígio com base nos seguintes
fundamentos:
i) a operação objeto da autuação não corresponde à incorporação de ações;
ii) não houve avaliação a valor justo das ações da Natura;
iii) o evento de realização da renda tratado no art. 393 do RIR/2018 é a incorporação
de participação societária;
iv) a referida norma trata do ganho apurado pela pessoa jurídica que aporta ações;
v) ante o afastamento da infração correspondente à falta de adição do valor da
conta de reserva especial, perdeu o objeto o lançamento da multa regulamentar.
6.
A seguir a ementa da decisão recorrida:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2019
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
A operação objeto de lançamento não corresponde a uma incorporação de ações,
haja vista que o aumento do capital social do contribuinte não foi aportado com a
integralidade das ações da outra empresa. No caso concreto houve subscrição das
ações do contribuinte mediante contribuição de determinados sócios da outra
empresa com ações desta.
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES A VALOR JUSTO. INEXISTÊNCIA.
Não houve avaliação a valor justo das ações no caso concreto, pois não há nos
autos qualquer laudo que indique a adoção dessa mensuração. Ao contrário, o
laudo de avaliação utilizado trata tão somente da determinação do valor contábil
do patrimônio líquido presente no Balanço Patrimonial, sem adoção de técnicas
de avaliação para a determinação do valor de mercado, ou seja, o valor pelo qual
as ações recebidas poderiam ser vendidas a terceiro no momento da mensuração.
ART. 393, CAPUT E §4o DO RIR/2018. INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
A inteligência do caput e do §4o do art. 393 do RIR/2018 é no sentido de que uma
pessoa jurídica A, ao subscrever ações de outra pessoa jurídica B mediante aporte
de um ativo seu (ações de uma pessoa jurídica C) com avaliação a valor justo,
obtendo, em razão disso, um ganho na integralização do capital social, pode
suspender a tributação desse ganho (acréscimo no valor contábil decorrente da
mensuração pelo valor justo), desde que este aumento do ativo aportado seja
escriturado em subconta vinculada à participação societária ou aos valores
mobiliários, ocorrendo a sua tributação do ganho pela pessoa jurídica A,
subscritora de ações da pessoa jurídica B, tão somente quando a pessoa jurídica B
absorver o patrimônio da pessoa jurídica C (que passou a ser investida da pessoa
jurídica B a partir da subscrição de ações desta por parte da pessoa jurídica A), por
intermédio de incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão.
Portanto, a situação tratada no presente processo é completamente distinta da
hipótese legal.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
6
EVENTO DE REALIZAÇÃO DO GANHO PREVISTA NO ART. 393, CAPUT E §4o DO
RIR/2018. ABSORÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO DA INVESTIDA.
A realização do ganho e, por conseguinte, a sua inclusão na base de cálculo do
tributo é considerada ocorrida quando houver absorção de todo o patrimônio da
investida pela investidora, quer dizer, quando houver incorporação (art. 227 da
Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/07/2020
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO NA ECF.
Uma vez que foi afastada a infração correspondente à falta de adição do valor
registrado em reserva especial na determinação da base de cálculo da CSLL, o
lançamento da multa perdeu o objeto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
7.
Em razão de o crédito exonerado ultrapassar o limite de alçada houve interposição
de recurso de ofício nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
8.
Em petição de improcedência do recurso de ofício o contribuinte reiterou as
alegações de primeira instância.
9.
A Fazenda Nacional apresentou as alegações a seguir em razões ao recurso de ofício:
i) o enquadramento da operação como ‘incorporação de ações’ e avaliação dos
ativos a valor justo’ são discussões marginais; a discussão central se refere à
hipótese de incidência da CSLL ao caso concreto;
ii) o TVF não classifica a operação como incorporação de ações nos termos da lei
das AS, no máximo, tratar-se-ia de uma atecnia; mas analisa de fato o aumento de
capital da autuada com a subscrição de ações da Natura;
iii) o contribuinte ofereceu à tributação o IRPJ sobre o ganho de capital auferido na
operação de subscrição das ações da Natura à Natura Holding, seguido da
incorporação das ações, admitindo a sua ocorrência;
iv) para constatação do ganho de capital devem ser observados os termos da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2019; ponto
ignorado pelo acórdão recorrido;
v) ocorrido o ganho de capital, é devida a CSLL, com base na Lei no 7.689/88, art. 2o,
§1o, c, 2 (adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base);
vi) com o restabelecimento do crédito tributário principal, deve ser restabelecida a
multa de 3% da informação omitida na ECF, nos termos do inciso II do §3o do art. 8o
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
vii) ao final, requer o provimento do recurso de ofício para restabelecer
integralmente o crédito tributário exonerado.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
7
10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
11.
Em razão de o crédito exonerado deste feito superar o limite de alçada de
R$15.000.000,00, nos termos do art. 1o da Portaria MF no 2, de 2023, conheço do recurso de
ofício1.
12.
Cinge-se a controvérsia a verificar se houve realização de ganho decorrente de
avaliação com base no valor justo de bem do ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa
jurídica, na subscrição em bens de capital social por meio da entrega de participação societária
(Natura Cosméticos), nos termos do §4o do art. 17 da Lei 12.973/2014, (art. 393 do RIR/2018).
13.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte deveria ter adicionado à base de cálculo
da CSLL a reserva de especial lançada diretamente em conta do patrimônio líquido, relativa às
ações entregues por investidores da Natura Cosméticos S.A., (Natura Cosméticos), que se tornou
controlada pela Natura & CO Holding S.A. (Natura Holding).
14.
Narra que, em 13/11/2019, a Natura Holding realizou AGE que aprovou
“incorporação de ações” da Natura Cosméticos pertencentes aos patrimônios de investidores
(pessoas físicas e jurídicas) que detinham o controle acionário desta. Veja-se:
AS INCORPORAÇÕES DE AÇÕES
2.7. A AGE que aprovou a incorporação das ações da Natura Cosméticos S.A. na
Natura &CO Holding S.A., por transações acordadas com os acionistas
interessados, aconteceu em 13 de novembro de 2019:
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO
DE 2019
[...]
Ordem do Dia: deliberar sobre:
(1) aumentos de capital da Companhia mediante subscrição de ações, a serem
integralizadas por meio da contribuição à Companhia de ações de emissão da
Natura Cosméticos S.A., e em moeda corrente nacional, bem como a ratificação
da nomeação da empresa avaliadora e a aprovação do laudo de avaliação das
ações da Natura Cosméticos S.A., para fins dos arts. 170, § 3o e art. 8o da Lei das
S.A.;
[...]
Foi também aprovado o laudo de avaliação elaborado pela KPMG Auditores
Independentes, anexo a esta ata ("Anexo 1"), que avaliou o patrimônio líquido
contábil da Natura Cosméticos em R$2.574.101.445,78, conforme Balanço
Patrimonial da Natura Cosméticos de 31 de dezembro de 2018, resultando em um
valor atribuído às ações da Natura Cosméticos de R$ 2,973571169 por ação,

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
8
ajustado para refletir a bonificação em ações, na proporção de 1 (uma) nova ação
para cada 1 (uma) ação ordinária já detida na data-base de 17.09.2019, aprovada
na assembleia geral extraordinária realizada em 17.09.2019 e a quantidade de
ações do capital social da Companhia mantidas em tesouraria na presente data, a
serem canceladas, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações. [...]
[...]
Foram também aprovados os aumentos de capital sucessivos da Companhia, com
(a) a contribuição das ações de emissão da Natura Cosméticos detidas pelos
subscritores ao patrimônio da Companhia pelo valor do custo de aquisição de
declaração de cada um dos subscritores, conforme autorizado pela legislação
tributária, o qual é inferior ao valor patrimonial contábil apurado no Laudo de
Avaliação (atendendo ao disposto no art. 8o § 4o da Lei das S.A.) e (b) aporte da
parcela em moeda corrente nacional, em valor correspondente ao imposto de
renda que possa ser devido sobre a reserva patrimonial especial, registrada como
efeito contábil do acréscimo, ao patrimônio da Companhia, da diferença entre o
valor contábil da Natura Cosméticos e o custo de aquisição de declaração utilizado
para fins da contribuição de ações de emissão da Natura Cosméticos ao capital
social da Companhia.
Os aumentos de capital foram aprovados com a renúncia expressa pelos
acionistas da Companhia aos seus respectivos direitos de preferência em
decorrência dos aumentos de capital ora aprovados e o reconhecimento por
todos os acionistas e subscritores que os aumentos de capital aprovados não
resultarão em diluição injustificada, para os fins do art. 170 da Lei das S.A.
Os acionistas também entregaram à Companhia: (i) um adiantamento da parcela
em moeda corrente nacional mencionada no item (b) acima; e (ii) a
documentação hábil e idônea necessária para que, após o cumprimento da
Condição Suspensiva, a Companhia possa tomar as providências necessárias à
transferência das ações da Natura Cosméticos ora contribuídas ao capital social da
Companhia.
Em registros sequentes na Ata da AGE de 13/11/2019 foram registradas uma a
uma as transferências de ações da Natura Cosméticos, por parte das PPFF e PPJJ
que nesta se identificam, para integralizar o capital da Natura Holding.

15.
Entendeu a autoridade fiscal que houve ganho na incorporação de ações resultante
de sua avaliação a valor justo, expressamente reconhecido na ata da AGE, no valor de R$
826.368.563,06, o qual foi registrado em reserva especial (conta “2201000005 – Reserva Especial
de Ágio Incorporação”).
16.
No entendimento da autoridade fiscal, a situação em análise enquadra-se no art.
393, caput e §4o, do RIR/2018, cuja base legal é o art. 17, caput e §4o, da Lei no 12.973, de 2014,
que trata dos efeitos tributários da incorporação de ações em aumento de capital. Observa que
esse dispositivo estabelece a tributação do referido ganho em eventos de incorporação de ações,
momento da realização da renda conforme a norma mencionada.
17.
Aduz que os efeitos tributários deste ganho, decorrente da avaliação das ações da
Natura com base no valor justo quando da incorporação, foram reconhecidos pelo contribuinte no
cálculo do IRPJ, mas não considerados na determinação da CSLL. Observa que a obrigatoriedade de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
9
apurar CSLL segundo os mesmos critérios do IRPJ decorre do disposto no art. 6o da Lei no 7.689, de
1988, no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, e no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996.
18.
Intimado acerca do tratamento diferenciado entre o IRPJ e a CSLL, o contribuinte
respondeu que este ganho corresponde a um efeito contábil da diferença entre o valor contábil da
Natura e o valor atribuído às ações no ato de contribuição das ações pelos sócios, o qual não
constitui fato gerador da CSLL, conforme art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
19.
A autoridade fiscal, entretanto, considerou sem fundamento tal alegação, vez que o
art. 2o, §1o, alínea “c”, item 2, da referida lei, dispõe que deve ser adicionada ao resultado do
período a reserva de reavaliação baixada durante o período-base que não tenha sido computada
no mesmo, e a reserva especial registrada pelo contribuinte possui a mesma natureza.
20.
Com efeito, efetuou o lançamento de CSLL e de multa regulamentar por
apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações inexatas, incorretas ou
omitidas.
21.
O contribuinte alega, em síntese, o que segue.
Inexistência de avaliação a valor justo das ações da Natura Cosméticos
22.
Não houve ganho decorrente da avaliação a valor justo das ações da Natura. As
ações foram aportadas segundo o custo histórico de aquisição dos sócios fundadores constante em
suas DIRPFs e depois avaliadas pela Natura Holding pelo valor contábil, conforme previsto pela Lei
das S.A. (Lei no 6.404/1976, arts. 8o e 170). Custo histórico e avaliação do valor patrimonial
contábil são critérios de avaliação distintos da AVJ. Não existe nos documentos e fatos que
ampararam a autuação qualquer menção à estimativa das ações da Natura Cosméticos a valor
justo.
23.
Referidas ações não poderiam ser avaliadas a valor justo, pois se tratou de
reestruturação intragrupo sem alteração do bloco de controle da Natura. Reorganizações dessa
natureza, como regra, devem ser refletidas nos livros da empresa que emite as ações pelo valor
contábil dos ativos recebidos. A legislação tributária veda a dedutibilidade do ágio / mais-valia
apurados em operações entre partes relacionadas (Lei no 12.973/2014, arts. 20 e ss.).
24.
O comando previsto no art. 17 da Lei no 12.973/2014, base legal do art. 393 do
RIR/18, é voltada para o ganho apurado pela pessoa jurídica que aporta ao capital de outra pessoa
jurídica ativo avaliado a valor justo. É dizer, trata-se de norma dedicada ao ganho apurado pela
empresa subscritora; assim, não alcança a entidade que tem o seu capital subscrito.
Inexistência de incorporação de ações
25.
Em 13/11/2019 não houve incorporação de ações, mas apenas o aporte de ações
da Natura Cosméticos ao capital da Natura Holding. A autuação equivocadamente equipara os
eventos "contribuição de capital" e "incorporação de ações", ignorando tratar-se de institutos
societários distintos.
26.
A incorporação de ações é procedimento específico que tem como objetivo a
conversão de uma determinada entidade em subsidiária integral, regulado pelo art. 252 da Lei no
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
10
6.404/1976. Já o aumento de capital mediante subscrição de ações, disciplinado pelo art. 170 da
mesma lei, é evento por meio do qual uma pessoa, física ou jurídica, transfere ativos para outra
por meio do aumento do seu capital social.
Inexistência de incorporação da Natura Cosméticos
27.
Ainda que se entendesse que houve uma incorporação de ações, o que se suscita
apenas hipoteticamente, o art. 393, § 4o do RIR/18 não trata desse instituto, mas sim de
"incorporação de participação societária", regulado pelo art. 227 da Lei 6.404/76, hipótese em que
o patrimônio de uma empresa é absorvido por outra, implicando extinção da entidade
incorporada.
28.
No caso, a Natura Holding não incorporou a Natura Cosméticos, sendo esta última
entidade existente até os dias atuais. A fiscalização indevidamente equipara institutos jurídicos
distintos ("incorporação de ações" e "incorporação de participação societária").
Constituição de reserva especial na emissão de ações - evento não tributável
29.
A reserva especial em comento aproxima-se do conceito da reserva prevista no art.
38, I do Decreto-lei no 1.598/1977, hipótese em que a legislação tributária expressamente prevê
que os valores alocados a essa conta, associados à emissão de ações, não devem ser computados
na determinação dos tributos sobre o lucro.
30.
O valor questionado pela fiscalização refere-se à diferença entre o valor contábil das
ações da Natura Cosméticos, objeto de reconhecimento inicial na Natura Holding, e o montante
atribuído pelo subscritor às ações entregues como aumento do capital. Pelas normas societárias
vigentes, a Natura Holding deve registrar a participação societária recebida pelo valor do
patrimônio líquido contábil da empresa investida (Natura Cosméticos), sem aferir, na subscrição de
capital, lucro ou prejuízo. Por isso, tal ajuste é contabilizado à conta de reserva especial, à
semelhança da reserva de capital prevista no art. 38.
31.
A meu ver, assiste razão ao contribuinte. Explico.
32.
Vejamos inicialmente o teor do §4o do art. 17 da Lei 12.973/2014, base legal do art.
393 do RIR/98, que trata da avaliação a valor justo na subscrição de capital social, fundamento da
autuação.
Art. 17. O ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do
ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens
de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, não será
computado na determinação do lucro real, desde que o aumento no valor do bem
do ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação
societária ou aos valores mobiliários, com discriminação do bem objeto de
avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a determinação da
parcela realizada em cada período. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real:
I - na alienação ou na liquidação da participação societária ou dos valores
mobiliários, pelo montante realizado;
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
11
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período-base em que a pessoa
jurídica que houver recebido o bem realizar seu valor, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou com ele integralizar
capital de outra pessoa jurídica; ou
III - na hipótese de bem não sujeito a realização por depreciação, amortização ou
exaustão que não tenha sido alienado, baixado ou utilizado na integralização do
capital de outra pessoa jurídica, nos 5 (cinco) anos-calendário subsequentes à
subscrição em bens de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por
companhia, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período de apuração.
§ 2o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista
no caput, o ganho será tributado.
§ 3o Na hipótese de que trata o § 2o, o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período e deverá, nesse caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
§ 4o Na hipótese de a subscrição de capital social de que trata o caput ser feita
por meio da entrega de participação societária, será considerada realização, nos
termos do inciso III do § 1o, a absorção do patrimônio da investida, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, pela pessoa jurídica que teve o capital social
subscrito por meio do recebimento da participação societária.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se inclusive quando a investida absorver, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da pessoa jurídica que teve
o capital social subscrito por meio do recebimento da participação societária.
33.
Luciano de Oliveira Valença, Relator do Acórdão recorrido, retratou de forma
didática o evento previsto no §4o do art. 17 da Lei 12.973/2014, nos seguintes termos:
Em realidade, a inteligência do caput e do §4o do art. 393 do RIR/2018 é no
sentido de que uma pessoa jurídica A, ao subscrever ações de outra pessoa
jurídica B mediante aporte de um bem do ativo seu (ações de uma terceira
pessoa jurídica C) com avaliação a valor justo, obtendo, em razão disso, um
ganho na integralização do capital social, pode suspender a tributação desse
ganho (acréscimo no valor contábil decorrente da mensuração pelo valor justo),
desde que este aumento do ativo aportado seja escriturado em subconta
vinculada à participação societária ou aos valores mobiliários, ocorrendo a
tributação do ganho pela pessoa jurídica A, subscritora de ações da pessoa
jurídica B, tão somente quando a pessoa jurídica B absorver o patrimônio da
pessoa jurídica C (que passou a ser investida da pessoa jurídica B a partir da
subscrição de ações desta por parte da pessoa jurídica A), por intermédio de
incorporação (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão.
Esta hipótese legal não corresponde ao caso concreto, como pode ser visto na
diagramação a seguir:

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
12

34.
No mesmo sentido, Mateus Alexandre2 veja-se:
O art. 17 da L 12.973 deu especial atenção às situações que podem ensejar
planejamento tributário por meio de troca de participações societárias.
A primeira situação, prevista no seu §4°, ocorre quando, por exemplo, uma
empresa X subscreve capital social de outra empresa Y com participação
societária que detém na empresa Z, e Y absorve o patrimônio de Z, em razão de
incorporação, fusão ou cisão.
Já a previsão contida no §5° considera situação semelhante, porém, com o
desfecho inverso, onde é Z que absorve o patrimônio de Y, por conta de
incorporação, fusão ou cisão.
Ambas as situações são consideradas hipóteses de realização da participação
societária entregue na operação se subscrição, conforme o inciso III do §1o do art.
17 em comento, portanto, por ocasião daquela incorporação, fusão ou cisão, o
ganho de AVJ reconhecido e evidenciado em subconta pela empresa X, em
decorrência da subscrição de capital social na empresa Y, relativamente à
participação na empresa Z, deverá ser tributado.
35.
Ocorre que no caso concreto, como bem observado pela decisão recorrida:
i) não houve avaliação a valor justo das ações da Natura Cosméticos, situação
exigida pelo caput do art. 17 da Lei 12.973/2014;
ii) a operação objeto da autuação não corresponde à incorporação de ações;
iii) o evento de realização da renda tratado no §4o do art. 17 da Lei 12.973/2014
(art. 393 do RIR/2018) é a incorporação de participação societária;
iv) a referida norma trata do ganho apurado pela pessoa jurídica que aporta ações
que, se fosse o caso, seria a Natura Cosméticos.

2 SANTOS, Mateus Alexandre dos. Contabilidade Tributária: um enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 286.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
13
36.
Concordo com os fundamentos da decisão recorrida, a seguir reproduzidos, os quais
utilizo como razão de decidir, com base no art. 114, §12 do Regimento Interno do Carf (Ricarf),
Anexo da Portaria MF no 1634/2023. Veja-se:
17. Consoante a ata da AGE realizada em 13/11/2019, com protocolo na Jucesp no
2.230.417/19-8, às fls. 30 a 73, essa assembleia teve por escopo a deliberar, entre
outras questões, sobre:
(1) aumentos de capital da Companhia mediante subscrição de ações, a
serem integralizadas por meio da contribuição à Companhia de ações de
emissão da Natura Cosméticos S.A., e em moeda corrente nacional, bem
como a ratificação da nomeação da empresa avaliadora e a aprovação do
laudo de avaliação das ações da Natura Cosméticos S.A., para fins dos arts.
170, § 3o e art. 8o da Lei das S.A.;
(...)
(2) aumento de capital da Companhia, sem a emissão de novas ações,
mediante a capitalização de parte da reserva patrimonial especial, líquida
do imposto de renda sobre ela incidente, registrada como efeito contábil do
acréscimo, ao patrimônio da Companhia, da diferença entre o valor contábil
da Natura Cosméticos S.A. e o custo de aquisição de declaração utilizado
para fins da contribuição de ações de emissão da Natura Cosméticos S.A. ao
capital social da Companhia;
18. As deliberações foram tomadas por unanimidade, tendo sido aprovado, entre
outras medidas que não são de interesse aqui, o que segue:
Foi também aprovado o laudo de avaliação elaborado pela KPMG Auditores
Independentes, anexo a esta ata ("Anexo 1"), que avaliou o patrimônio
líquido contábil da Natura Cosméticos em R$ 2.574.101.445,78, conforme
Balanço Patrimonial da Natura Cosméticos de 31 de dezembro de 2018 (...)
.......
Foram também aprovados os aumentos de capital sucessivos da
Companhia, com (a) a contribuição das ações de emissão da Natura
Cosméticos detidas pelos subscritores ao patrimônio da Companhia pelo
valor do custo de aquisição de declaração de cada um dos subscritores,
conforme autorizado pela legislação tributária, o qual é inferior ao valor
patrimonial contábil apurado no Laudo de Avaliação (atendendo ao
disposto no art. 8o § 4o da Lei das S.A.) e (b) aporte da parcela em moeda
corrente nacional, em valor correspondente ao imposto de renda que possa
ser devido sobre a reserva patrimonial especial, registrada como efeito
contábil do acréscimo, ao patrimônio da Companhia, da diferença entre o
valor contábil da Natura Cosméticos e o custo de aquisição de declaração
utilizado para fins da contribuição de ações de emissão da Natura
Cosméticos ao capital social da Companhia.
19. Percebe-se que em momento alguma é feita qualquer menção à incorporação
de ações da Natura pela Natura Holding, mas sim a aumento de capital desta
mediante subscrição de ações, com integralização por meio da contribuição
ações de emissão da Natura por parte de seus sócios, nos termos do art. 170 da
Lei no 6.404, de 1976.
20. Atentando para o teor do laudo de avaliação elaborado pela KPMG Auditores
Independentes (doravante KPMG), anexo à ata da AGE, é deixado claro no tópico
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
14
1, relativo ao “Objetivo da avaliação”, que este se prestou para embasar duas
operações distintas a serem realizadas, quais sejam: (i) a tratada na referida AGE,
referente a aumento de capital mediante subscrição de ações da Natura Holding
com entrega de ações da Natura, em cumprimento ao disposto no art. 170, §3o,
c/c o art. 8o da Lei no 6.404, de 1976; e (ii) outra operação, concernente em
processo de incorporação de ações da Natura pela Natura Holding, nos termos
de Protocolo de Justificação de Incorporação de Ações a ser celebrado entre as
partes, em cumprimento ao art. 252, §1o, da citada lei.

Objetivo da avaliação
1. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de Dezembro de 2018
da Natura Cosméticos S.A. tem por objetivo atender aos requerimentos: (1)
do artigo 170, $ 3° e 8° da Lei n° 6.404 de 1976 e será utilizada como base
para a contribuição de ações da Natura Cosméticos S.A. ao capital da
Natura &Co Holding S.A. e (2) artigo 252, § 1° da Lei n° 6.404 de 1976, e
será utilizada como base para o processo de incorporação das ações da
Natura Cosméticos pela Natura & Co Holding S.A., nos termos do Protocolo
e Justificação de Incorporação de Ações a ser celebrado entre as
administrações das partes.
E a mencionada incorporação de ações foi objeto de deliberação em outra AGE
realizada no mesmo dia 13/11/2019, com protocolo Jucesp no 2.230.416/19-4,
conforme abaixo, o que vem ao encontro da alegação do contribuinte:

2) a aprovação dos seguintes atos, relativos à incorporação de ações da
Natura Cosméticos S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106,000, na cidade de São
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 71.673.990/0001-77 (Natura
Cosméticos"), pela Companhia ("Incorporação de Ações"): (2.a) aprovar o
"Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Natura Cosméticos
S.A. pela Natura
&Co Holding S.A." celebrado em 11 de outubro de 2019 pelas
administrações da Companhia e da Natura Cosméticos ("Protocolo e
Justificação de Incorporação de Ações"); (2.b) ratificar a contratação da
KPMG Auditores Independentes, para a elaboração do laudo de avaliação
do valor patrimonial contábil da Natura Cosméticos, nos termos do artigo
252, §1° da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação da Natura ,Cosméticos"); (2.c)
aprovar o Laudo de Avaliação da Natura Cosméticos; (2.d) aprovar a
Incorporação de Ações, pelo valor patrimonial contábil, cuja eficácia ficará
condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições
suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações;
(2.e) aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado
pelos administradores da Natura Cosméticos em benefício de seus
acionistas, com a alteração do art. 5° do Estatuto Social (cuja eficácia ficará
condicionada a satisfação (ou renúncia, conforme. o caso) das condições
suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações); e (2.f) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os
atos necessários à consumação da Incorporação de Ações; e
22. Como visto, o contribuinte argumenta que a incorporação de ações somente
veio a ocorrer em 16/12/2019, após aprovação do Conselho de Administração,
dirigindo-se à absorção das ações da Natura negociadas no mercado de capitais, o
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
15
que já havia sido esclarecido durante o procedimento fiscal, em resposta ao item
18 do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 206);
[...]
23. [...] há que se considerar que as informações presentes nas duas atas das
AGEs realizadas em 13/11/2019 e no laudo de avaliação, bem assim a falta
menção e aprofundamento por parte da autoridade fiscal quanto a tais fatos,
limitando-se a apreciar apenas uma das AGEs realizadas no lançamento, não resta
dúvida de que a operação que foi objeto de autuação não trata de incorporação
de ações, mas sim de aumento de capital mediante subscrição de ações da
Natura Holding com contribuição de ações da Natura pertencentes a sócios
majoritários desta.
24. Adicionalmente é devido mencionar que, quando da análise no TVF da
resposta do contribuinte ao item 17 do TIPF (às fls. 21 e 22 do TVF), a autoridade
fiscal considerou como válido o valor alocado em reserva especial “referente ao
ganho da Natura Holding na incorporação de ações calculadas por AVJ do
patrimônio da Natura Cosméticos”. Segundo a autoridade fiscal, “não se
observaram nesta ação fiscal indicadores que exigissem retificação do valor
apresentado no demonstrativo acima”.
2.43. Para o valor alocado em reserva especial, referente ao ganho da
Natura Holding na incorporação de ações calculados por AVJ do patrimônio
da Natura Cosméticos, não se observaram nesta ação fiscal indicadores que
exigissem a retificação do valor apresentado no demonstrativo acima.
25. Nesse demonstrativo referido pela autoridade fiscal, presente na resposta do
contribuinte, consta a informação de que o percentual de ações da Natura
aportadas ao contribuinte foi de 57,23%.

26. Mas, a incorporação de ações tem como objetivo a conversão de uma
determinada pessoa jurídica em subsidiária integral, ou seja, 100% controlada
pela pessoa jurídica que incorporou as ações, consoante disposição do art. 252 da
Lei no 6.404/1976.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
16
[...]
27. Então, uma vez que o demonstrativo acima foi validado pela autoridade fiscal,
e já que houve contribuição de ações da Natura representativas de apenas
57,23%, tais constatações corroboram a conclusão de que a operação objeto do
lançamento não pode ser considerada uma incorporação de ações, mas tão
somente uma transação de aumento de capital da Natura Holding com subscrição
de suas ações mediante o aporte de ações da Natura pertencentes a
determinados sócios desta.
28. Em vista disso, ainda que a situação tratada no art. 393 do RIR/20187, única
base normativa do lançamento, tratasse de incorporação de ação, o que não é o
caso, como será visto adiante, o lançamento seria indevido em razão de o caso
concreto não corresponder à hipótese legal.
29. Conforme consta da ata da AGE de subscrição de ações para aumento de
capital, objeto do lançamento, o aporte de ações à Natura Holding realizado
pelos sócios da Natura foi efetuado pelo custo de aquisição constante em suas
declarações de rendimentos, o qual é inferior ao valor patrimonial contábil
apurado no laudo de avaliação da KPMG. Além disso, a diferença entre o valor
contábil da Natura e o custo de aquisição declarado pelos subscritores, no
importe de R$ 826.368.563,06, foi registrado em conta de reserva especial no
patrimônio líquido da Natura Holding, como pode ser visto no item relativo às
deliberações tomadas.
Foram também aprovados os aumentos de capital sucessivos da
Companhia, com (a) a contribuição das ações de emissão da Natura
Cosméticos detidas pelos subscritores ao patrimônio da Companhia pelo
valor do custo de aquisição de declaração de cada um dos subscritores,
conforme autorizado pela legislação tributária, o qual é inferior ao valor
patrimonial contábil apurado no Laudo de Avaliação (atendendo ao
disposto no art. 8°, § 4° da Lei das S.A.) e (b) aporte da parcela em moeda
corrente nacional, em valor correspondente ao imposto de renda que possa
ser devido sobre a reserva patrimonial especial, registrada como efeito
contábil do acréscimo, ao patrimônio da Companhia, da diferença entre o
valor contábil da Natura Cosméticos e o custo de aquisição de declaração
utilizado para fins da contribuição de ações de emissão da Natura
Cosméticos ao capital social da Companhia.
30. A autoridade fiscal considera que esta diferença registrada em reserva
especial corresponde à variação no valor das ações decorrente da avaliação a
valor justo. Então, vejamos no que consiste essa avaliação, a partir da
conceituação dada pelo CPC 46:
[...]
9. Este Pronunciamento define valor justo como o preço que seria recebido pela
venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma
transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração.
31. Está claro que o valo justo é o valor de mercado, ou melhor, o valor pelo qual
o ativo (ações da Natura) poderia ser vendido a terceiro no momento da
mensuração.
32. Além disso, o referido pronunciamento estabelece que sejam utilizadas
técnicas de avaliação apropriadas ao contexto e com volume de dados suficientes
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
17
para a mensuração, destacando as três técnicas mais utilizadas: (i) abordagem de
mercado, (ii) abordagem de custo e (iii) abordagem de receita.
[...]
Resta evidente que no caso concreto não houve avaliação a valor justo das
ações, pois não há nos autos qualquer laudo que indique a adoção dessa
mensuração. Ao contrário, o laudo de avaliação da KPMG, utilizado como base
para a aprovação da transação na AGE realizada em 13/11/2019, trata tão
somente da determinação do valor contábil do patrimônio líquido da Natura,
utilizando para tanto o Balanço Patrimonial de 31/12/2018 registrado em seus
livros contábeis, sem adoção de técnicas de avaliação para a determinação do
valor de mercado, ou seja, o valor pelo qual as ações recebidas poderiam ser
vendidas a terceiro em transação não forçada.
Conclusão
5. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$
2.574.101.445,78 (dois bilhões, quinhentos e setenta e quatro milhões,
cento e hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito
centavos), conforme Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018,
registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa, em
todos os aspectos relevantes, o patrimônio líquido contábil da Natura
Cosméticos S.A., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
34. Além disso, a autoridade fiscal não discorreu sobre como chegou à conclusão
de que o valor registrado em reserva especial decorreria de avaliação a valor justo
das ações. Simplesmente afirmou tal fato, o que não autoriza desconsiderar as
provas existentes nos autos em sentido contrário.
35. Então, ante o exposto, há que se considerar que o caso concreto também não
se subsome ao disposto no art. 393 do RIR/2018, pois este trata especificamente
de ganho decorrente de avaliação com base no valor justo.
[...]
36. Outra questão que deve ser abordada aqui se refere ao evento que o referido
dispositivo considera como realização da renda para fins de computar o ganho na
determinação do lucro tributável. Para tanto, transcreve-se o §4o do art. 393 do
RIR/2018, que referencia o §1o, inciso III:
[...]
37. Da simples leitura deste dispositivo, extrai-se que a realização do ganho e, por
conseguinte, a sua inclusão na base de cálculo do tributo é considerada ocorrida
quando houver absorção de todo o patrimônio da investida pela investidora.
38. Está cristalino que a incorporação tratada no referido dispositivo é a
incorporação de participação societária prevista no art. 227 da Lei no 6.404, de
1976, e não a incorporação de ações estabelecida no art. 252 da mesma lei.
[...]
39. Na incorporação por ações, não há absorção do patrimônio total da
incorporada, pois as duas pessoas jurídicas permanecem existindo, sendo uma
subsidiária integral da outra, o que não ocorre no caso da incorporação tratada no
art. 227, onde a empresa incorporada deixa de existir.
40. No presente caso não houve incorporação da Natura pela Natura Holding, já
que esta não absorveu o patrimônio daquela. A Natura continuou existindo.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
18
Logo, por este motivo, a operação objeto dos autos também não se subsome ao
disposto na norma que serviu de base para o lançamento, não podendo a
incorporação de ações ser considerado evento de realização para tributação do
ganho.
41. Caso se entendesse como a autoridade fiscal, nunca haveria a possibilidade de
suspensão da tributação até o evento de realização prevista no art. 393 do
RIR/2018, tendo em vista que o evento de realização corresponderia à própria
operação onde o ganho foi apurado, qual seja, a incorporação de ações.
42. Adicionalmente, da leitura do §4o conjuntamente com o caput do art. 393 do
RIR/2018 extrai-se que a “entrega de participação societária” mencionada no
referido parágrafo corresponde a uma participação societária em uma outra
pessoa jurídica, registrada no ativo não circulante, em investimentos, já que no
caput é deixado claro que o dispositivo trata de “ganho decorrente de avaliação
com base no valor justo de bem do ativo incorporado ao patrimônio de outra
pessoa jurídica”.
43. Assim, além de o evento de realização não se tratar de incorporação de ações,
como visto, resta claro que o regramento do art. 393, como um todo, não se
aplica de operação de incorporação de ação, pois ação não é bem do ativo na
empresa que teve suas ações incorporadas.
44. Cabe considerar, ainda, que essa norma adotada pela autoridade fiscal trata
de hipótese de ganho apurado por pessoa jurídica que aporta ao capital de
outra pessoa jurídica bem do ativo avaliado a valor justo, quer dizer, o ganho
apurado pela empresa subscritora, e não pela pessoa jurídica que tem o seu
capital subscrito.
45. Assim, mesmo que se considerasse a norma ser aplicável a incorporação de
ações e ter ocorrido tal operação, com o aporte de ações efetuado pela Natura, e
que a própria operação de incorporação de ações seria o evento de realização
tratado no §4o, o que se admite apenas para esclarecimento adicional, a
tributação incidiria sobre a Natura, e não na Natura Holding como pretendeu a
autoridade fiscal.
46. Ademais, no caso concreto, não foi a Natura que aportou ativo ao capital da
Natura Holding, mas sim seus sócios, mediante subscrição do aumento de
capital desta (Natura Holding) com ações daquela (Natura).
47. Em realidade, a inteligência do caput e do §4o do art. 393 do RIR/2018 é no
sentido de que uma pessoa jurídica A, ao subscrever ações de outra pessoa
jurídica B mediante aporte de um bem do ativo seu (ações de uma terceira pessoa
jurídica C) com avaliação a valor justo, obtendo, em razão disso, um ganho na
integralização do capital social, pode suspender a tributação desse ganho
(acréscimo no valor contábil decorrente da mensuração pelo valor justo), desde
que este aumento do ativo aportado seja escriturado em subconta vinculada à
participação societária ou aos valores mobiliários, ocorrendo a tributação do
ganho pela pessoa jurídica A, subscritora de ações da pessoa jurídica B, tão
somente quando a pessoa jurídica B absorver o patrimônio da pessoa jurídica C
(que passou a ser investida da pessoa jurídica B a partir da subscrição de ações
desta por parte da pessoa jurídica A), por intermédio de incorporação (art. 227 da
Lei no 6.404, de 1976), cisão ou fusão. Esta hipótese legal não corresponde ao
caso concreto, como pode ser visto na diagramação a seguir:
[...]
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
19
48. Conclui-se, diante de tudo que foi exposto, que a motivação apresentada
pela autoridade fiscal para a adição ao lucro líquido, na determinação da base de
cálculo, da reserva especial decorrente da diferença entre o valor das ações
aportadas determinado com base no valor do patrimônio líquido (contábil) da
Natura e o valor das ações registrado pelos sócios em suas declarações de
rendimento (valor histórico de aquisição) não encontra amparo no art. 393 do
RIR/2018.
49. Por fim, é devido considerar que o fato de o contribuinte ter tributado a
referida reserva para fins de IRPJ não pode, por si só, justificar o lançamento da
CSLL. O contribuinte não está obrigado a esclarecer o porquê da tributação pelo
IRPJ do referido montante, sob pena de sofrer a incidência da CSLL caso assim não
proceda.
50. De acordo com o art. 142 da CTN, o lançamento pressupõe a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, o que não ocorreu no presente caso,
pois a hipótese legal apontada como justificadora do lançamento não
corresponde aos fatos apurados e comprovados nos autos.
51. Adicionalmente ao lançamento da CSLL, houve ainda lançamento da multa
regulamentar prevista no inciso II do §3o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em razão da configuração de omissão no Registro M350 da ECF
(“Demonstração da Base de Cálculo da CSLL”) da informação relativa à adição do
valor registrado em conta de reserva especial.
52. Todavia, uma vez que foi afastada a infração correspondente à falta de
adição da referida reserva na determinação da base de cálculo da CSLL, o
lançamento da multa perdeu o objeto, devendo ser considerado improcedente.

37.
Ante o exposto, verifica-se que nos termos do §4o do art. 17 da Lei 12.973/2014,
(art. 393 do RIR/2018), a realização do ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de
bem do ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de
capital social por meio da entrega de participação societária (Natura Cosméticos), é a absorção do
patrimônio da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, pela pessoa jurídica que teve
o capital social subscrito (Natura Holding) por meio do recebimento da participação societária.
38.
Ocorre que, como visto acima, o objeto da autuação não corresponde a avaliação a
valor justo das ações da Natura Cosméticos, tampouco a incorporação de ações. Ainda que
houvesse, a realização do ganho em decorrência do evento incorporação deveria ser tributado na
pessoa jurídica subscritora do capital, no caso a Natura Cosméticos e não a Natura Holding, a qual
teve o capital subscrito.
Conclusão
39.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2021-18
20

Fl. 642
DF CARF MF
Original